Tribunal: CARF
Processo: 13976.720030/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13976.720030/2012-01
ACÓRDÃO
1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DILSON HANSCH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 124, I,
DO CTN.
O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte
(pessoa que tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa
assim indicada por lei), a depender da configuração do interesse comum
(inciso I) ou da indicação da expressa previsão em lei (inciso II). No caso do
artigo 124, I, o interesse comum ali referido é jurídico e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na
realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta
configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos
descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam
em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação,
fraude ou conluio. Havendo nos autos provas destes atos e fatos, é de se
manter a responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135,
III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade, com fundamento no artigo 135, III,
do CTN, às pessoas físicas que, agindo na condição de diretores, gerentes
ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, pratiquem
condutas que caracterizem excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, como sonegação fiscal e fraude.
ACÓRDÃO
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário de DILSON HANSCH, mantendo sua imputação como sujeito
passivo solidário nos termos dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, em relação aos lançamentos
realizados em face de JJMM Comércio de Madeiras Ltda. ME, formalizados no Processo no
10920.721605/2011-71. Os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral,
Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto acompanharam o Relator pelas
conclusões.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado na
condição de sujeito passivo solidário arrolado pelo Fisco, em face de decisão exarada pela 4a Turma
da DRJ/REC, sessão de 27 de fevereiro de 2019 (fls. 90/105)1, que julgou improcedente a
impugnação acostada (fls. 23/27) e manteve a responsabilidade tributária imputada.
Na origem, reporta-se a lançamentos de IRPJ e Reflexo em desfavor de JJMM
Comércio de Madeiras Ltda. ME, infração omissão de receitas, pessoa jurídica à qual o imputado,
no entender do Fisco, estava vinculado.
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Por bem resumir todo o feito, adoto o Relatório da decisão de 1o Piso, que bem
resumiu a acusação fiscal presente no TVF (fls. 70/85), ajustando-o se necessário:
“Nos autos de processo no 10920.721605/2011-71 foram lavrados autos de infração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), e de reflexos de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e de Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), contra o
contribuinte
JJMM
COMÉRCIO
DE
MADEIRAS
LTDA
ME,
CNPJ
no
08.144.512/0001-33, referentes ao ano-calendário 2007, consubstanciados nos autos de
infração juntados às fls. 32 a 69 do presente processo, com crédito tributário total de R$
378.390,77, conforme abaixo:

2. Consoante descrição dos fatos presente nos autos de infração, o lucro do contribuinte
foi arbitrado tendo em vista o disposto no art. 530, III, do Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/99), correspondendo à somatória de sete centésimos do valor do capital social com
o resultado da aplicação do coeficiente de arbitramento de 9,6% sobre a omissão de
receitas de revenda de mercadorias apurada com base em notas fiscais obtidas em
circularização. O PIS e a Cofins foram apurados pelo regime cumulativo a partir do valor
da omissão de receitas.
3. Um maior detalhamento dos fatos e das constatações consta no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) às fls. 70 a 85 do presente processo, parte integrante dos autos de infração,
cujo teor está resumido a seguir:
3.1. A presente fiscalização teve início em virtude de representação da Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF) em Caxias do Sul (fl. 2). Na análise preliminar efetuada
havia indicação de que a Indústria Comércio de Móveis Elca Ltda poderia ser a real

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
4
titular das operações realizadas em nome da JJMM Comércio de Madeiras (contribuinte),
razão pela qual procedeu-se ao início de investigações por meio de diligências. Com o
decorrer dos trabalhos, verificou-se a necessidade de abrir procedimento fiscal específico
para o contribuinte, tendo em vista que foi informado como fornecedor na DIPJ do ano-
calendário 2007 de diversas empresas, totalizando vendas de R$ 2.012.440,29, mas não
recolheu ou confessou qualquer tributo e não entregou quaisquer das declarações exigidas
pela legislação fiscal;
3.2. Encaminhou-se o Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) ao contribuinte
JJMM Comércio de Madeiras, intimando-o a apresentar o Livro Caixa ou Diário e Razão.
A correspondência retornou com a informação de que se mudara. Assim, foi efetuada a
ciência por meio do Edital Safis/GAB no 004/2011, não atendida;
3.3. Nos trabalhos executados em relação a cada uma das empresas que indicaram em
DIPJ a JJMM como fornecedora no ano 2007, foi apurado o que segue:
3.3.1. 1) Empresa San Antonio Móveis Ltda - R$ 504.240,65 - apresentou notas fiscais
confirmando as compras junto à JJMM. Informou que a pessoa de contato da JJMM era o
Sr. Dílson Hansch. Quanto as pagamentos efetuados foi observado que:
3.3.1.1. Uma parte foi realizada via transferências bancárias e pagamentos de duplicatas,
sendo que nesses casos foi possível identificar os beneficiários dos pagamentos, indicados
a seguir, os quais foram intimados a prestar esclarecimentos:
3.3.1.1.1 a) Transportes JA1000 Ltda - informou que adquiriu o crédito relativo à
duplicata através de Dílson Hansch, em operação de factoring;
3.3.1.1.2. b) Norte Fomento Mercantil Ltda ME - informou que comprou os direitos
creditório relativos às duplicatas recebidas, apresentadas por terceiros: (i) Indústria
Transporte e Comércio de Madeiras JK Ltda - não atendeu a intimação; (ii) Anselmo
Vilson Murara ME - não atendeu a intimação, mas consta como representante o Sr.
Dílson Hansch , que não faz parte do quadro societário;
3.3.1.1.3. c) Dílson Hansch - recebeu valores relativos às vendas da JJMM à San
Antonio Móveis, e a outras empresas. Figura como representante da JJMM. Respondeu
que: (i) não tem conhecimento do vínculo entre San Antonio e a JJMM; (ii) as duplicatas
foram recebidas por endosso e os recursos repassados a terceiros, sendo "impossível saber
para quem especificamente"; (iii) não existem documentos; (iv) o único contato era feito
para confirmar as duplicatas e falava com uma pessoa conhecida como "Maia" ou
"Mainha”;
3.3.1.1.4. d) Pérola Comercial Exportadora Ltda - informou que efetuou desconto de
duplicada recebida a pedido de Dílson Hansch, conhecido como "Tomate" e que tinha
informações verbais de que o proprietário da JJMM era pessoa chamada "Machado";
3.3.1.1.5. Otília Venturi - informou que as duplicatas foram recebidas da JA1000, que
informou que as adquiriu de Dílson Hansch;
3.3.1.1.6. Fabio Hiittl - não foi localizado;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
5
3.3.1.1.7. Duracon Ind. de Artef. de Cim. e Mad. Ltda - informou que a duplicata foi
recebida como parte do pagamento da nota fiscal no 311 de sua emissão. Estranhamente
esta nota tinha como adquirente a própria San Antonio. Informou que o contato foi o
senhor Dílson "Ransini", contudo as anotações do Livro Caixa permitem identificar
"Dílson Hansih" (ou Hansch). Na antepenúltima linha lê-se claramente "Hansch";
3.3.1.1.8. Over Comercial Exportadora Ltda - informou que a duplicata foi recebida do
Sr. Dílson Hansch;
3.3.1.1.9. Base Fomento Mercantil Ltda - informou que recebeu duplicatas em operação
de desconto realizada por Dílson Hansch, sendo que os pagamentos foram realizados
para o mesmo, conforme documentos anexados;
3.3.1.1.10. Evolution Comercial Exportadora Ltda - informou que recebeu o valor em
decorrência de desconto de duplicata pela Natil Comércio de Móveis e Madeira Ltda, não
localizada;
3.3.1.2. Outra parte considerável dos valores foi paga através de cheques, os quais não
eram nominais. Visando obter mais elementos, a San Antonio foi intimada a apresentar
cópias dos cheques após compensação bancária. Segundo resposta, foram identificados os
seguintes beneficiários dos cheques:
3.3.1.2.1. a) Fabio Hiittl - administrador da San Antonio no ano em questão, mas não
localizado;
3.3.1.2.2. b) Cleberson Giese - não esclareceu as operações;
3.3.1.2.3. c) Dílson Hansch - foram identificados os seguintes créditos a seu favor: (i) R$
11889,00, cheque 2308804; (ii) R$ 7.509,60, cheque 852306; (iii) R$ 16.630,20, cheque
852358; (iv) R$ 18.700,00, cheque 230995;
3.3.2. 2) Móveis James Ltda - R$ 277.431,40 - apresentou notas fiscais confirmando as
compras junto à JJMM. Informou que a pessoa de contato da JJMM era o Sr. Saulo
Neumann, sendo que os pagamentos foram efetuados à empresa do mesmo. Este foi
intimado, tendo informado que os pagamentos "foram oriundos de vendas da empresa a
JJMM, através de seu representante MADETOM REPRES LTDA" e que as duplicatas
foram endossadas em favor de sua empresa e descontadas em banco para repasse
posterior à MADETON. Esta empresa MADETON apresentou notas fiscais confirmando
as compras junto à JJMM. Informou que a pessoa de contato da JJMM era o Sr. Dílson
Hansch;
3.3.3. 3) Elliotiis do Brasil Ind. Movel. Ltda - R$ 142.434,65 - apresentou notas fiscais
confirmando as compras junto à JJMM. Informou que a pessoa de contato foi o Sr.
Edemar Machado da Ind. Com. Móveis Elca Ltda, que "comentou que era
responsável/administrador pela JJMM". Também foi informado que em contato com o
vendedor das madeiras, Sr. Juliano Pradella, o mesmo informou que "sempre conversava
com o Sr. Edemar Machado, inclusive foi visitá-lo na época". Quanto aos pagamentos,
estes foram efetuados a:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
6
3.3.3.1. a) Indústria e Comércio de Móveis Elca - de propriedade de Edemar Machado;
3.3.3.2. b) Madeireira Baldan Ltda - intimada, esta não respondeu objetivamente aos
questionamentos de forma objetiva e não apresentou documentos;
3.3.4. 4) Ronconi Ind e Com de Móveis e Colchões Ltda - R$ 115.765,00 - apresentou
notas fiscais confirmando as compras junto à JJMM. Com base na documentação foi
possível identificar vinculação com o Sr. Clovis Radaz, sócio da CR Madeiras. Quanto
aos pagamentos, observaram-se cheques ao Sr. Clovis, acompanhadas de duplicatas da
conta da Caixa Econômica Federal de titularidade da Sra. Rejane Moreira Assis, cônjuge
daquele. Também foram observados pagamentos de duplicatas desta mesma conta. Em
resposta à intimação, a Sra. Rejane informou que repassou os recursos a James Jean Dias
de Souza, representante da JJMM, sem apresentar documentação comprobatória.
Intimado, o Sr. James não acrescentou novos fatos;
3.3.5. 5) Decoratta Indústria e Comércio de Móveis Ltda - R$ 90.614,87 - apresentou
notas fiscais confirmando as compras junto à JJMM, bem assim comprovantes de dois
pagamentos. Indicou como representante dessa empresa o Sr. Juliano, já citado pela
empresa Elliotiis;
3.3.6. 6) MPR Industria de Móveis Ltda - R$ 70.564,43 - apresentou notas fiscais
confirmando as compras junto à JJMM. Quanto ao pagamento, apresentou cópias de
alguns cheques, não nominais. Intimada a apresentar cópias dos cheques após
compensação bancária, foi possível identificar como beneficiário dos pagamentos o Sr.
Dionízio Laurindo. Intimado, este não respondeu;
3.3.7. 7) Talento Móveis Ltda - R$ 53.752,99 - apresentou notas fiscais confirmando as
compras junto à JJMM. Como contato foi indicado o "Sr. Machado", com número de
telefone da empresa Elca;
3.3.8. 8) Eu Sou Indústria de Móveis Ltda - R$ 47.545,60 - apresentou notas fiscais
confirmando as compras junto à JJMM, e informou que o pagamento foi via caixa;
3.3.9. 9) Industria de Móveis Safari Ltda - R$ 39.789,50 - apresentou notas fiscais
confirmando as compras junto à JJMM, e informou que o pagamento foi via caixa;
3.3.10. 10) Esquadribras - Indústria de Esquadrias Ltda - R$ 33.963,60 - apresentou
notas fiscais confirmando as compras junto à JJMM, e informou que os pagamentos
foram efetuados para Dílson Hansch, na forma de duplicatas em nome do mesmo. Este,
em resposta à intimação fiscal, apresenta as mesmas informações anteriormente
prestadas. O contato informado foi o Sr. Osvaldo Sluminsky, sócio da JOS
Representações Ltda, cujo "pedido" se encontra na documentação apresentada pela
Esquadribras. Intimada, a JOS informou que o contato com a JJMM era feito por
intermédio de Dílson Hansch;
3.3.11. 11) BVS Móveis Ltda ME - R$ 26.684,79 - em relação à resposta à intimação,
destaca o trecho "este é o telefone do proprietário da JJMM Com. De Madeiras ME,
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
7
conhecido como 'Tomate' (47) 9986-42-92". Trata-se de telefone do Sr. Dílson Hansch
conforme visto em outros circularizados;
3.3.12. 12)Inter Link do Brasil Indústria e com. de Móveis Ltda - R$ 24.984,72 -
apresentou notas fiscais confirmando as compras junto à JJMM, sendo que nas mesmas
aparece o nome do Sr. Dílson Hansch, o qual também consta no cadastro como contato
junto à JJMM. Os pagamentos foram efetuados via duplicatas, as quais também estão em
nome do Sr. Dílson Hansch. Intimado, ele repetiu a resposta anteriormente dada em
relação aos recebimentos da San Antonio e da Esquadribras;
3.3.13. 13) Style Indústria e Com. de Artefatos de Madeira Ltda - R$ 22.604,61 -
apresentou notas fiscais confirmando as compras junto à JJMM. Como contato informou
o nome de "Álvaro", não localizado. Como base nos pagamentos apresentados
identificou-se Marcelo José Rosenschek ME, o qual não atendeu as intimações;
3.3.14. 14) Móveis Serraltense Ltda - R$ 19.420,82 - os pagamentos foram efetuados para
Feltrin Factoring Ltda ME, o qual informou que as duplicatas foram adquiridas de
Indústria Transp. e Com. de Mad. JL Ltda. esta foi intimada, mas não atendeu;
3.3.15. 15) Fábrica de Móveis Rio Negrinho Ltda - R$ 15.527,16 - informou que recebeu
a visita dos "vendedores Pedro Schoeffel e Ademar Machado" e que a nota fiscal não foi
paga em virtude de dificuldades financeiras;
3.4.16. 16) Móveis 25 de julho Ltda - R$ 15.350,30 - A resposta à intimação não trouxe
qualquer informação relevante;
3.3.17. 17) Móveis Rueckl Ltda - R$ 13.182,00 - apresentou notas fiscais confirmando as
compras junto à JJMM.O pagamento foi efetuado a Ind. Com. de Móveis Elca Ltda,
sendo informado como contato o Sr. Edemar Machado, fone 47-3635-1092;
3.3.18. 18) Móveis e Esquadrias Seiva Ltda - R$ 9.747,49 - informou que o Sr. Alison
Rangel Panini era o contato, tendo efetuado o pagamento da nota fiscal para o mesmo.
Este, intimado, informou que apenas comprou a madeira da JJMM, pagando à vista, e
solicitou que a entrega fosse efetuada diretamente para Seiva, por isso recebera em sua
conta o valor;
3.3.19. 19) Móveis Grossl Ltda - R$ 8.189,38 - informou como representante da JJMM o
Sr. "Dílson Jantsch". O pagamento foi efetuado via cheque nominal a JJMM, o qual,
conforme cópia da microfilmagem, foi depositado na conta bancária de Dílson Hansch,
Banco do Brasil, agência 674-2, conta corrente 31.683-0;
3.3.20. 20) Demais empresas - após várias tentativa não oram encontradas ou não
atenderam intimações;
3.4. No decorrer dos trabalhos acumularam-se fatos, evidências e provas de que os sócios
constantes do contrato social não são os reais proprietários da empresa, mas sim os Srs.
Dílson Hansch e Edmar Machado;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
8
3.4.1. Contudo o que se vislumbra é um planejamento visando dificultar uma eventual
fiscalização, caracterizado pela pluralidade de pessoas físicas e jurídicas envolvidas,
vários repasses de duplicatas a terceiros e inexistência de uma conta bancária recebedora
de recursos. Esses fatos, aliados a um alto nível de informalidade nas negociações de
compra, venda e desconto de duplicatas, e uma constante dificuldade na localização de
empresas e pessoas físicas envolvidas nas operações, prejudicaram e retardaram a
identificação dos responsáveis;
3.4.2. Os sócios que constam no contrato social possuem inexpressiva capacidade
econômica. Nunca apresentaram declaração de imposto de renda e suas movimentações
financeiras são ínfimas (o máximo foi de R$ 3.355,70 em 2007 para o Sr. João Maria
Maia);
3.4.3. O sócio Josimar Maia foi localizado residindo em um barraco de madeira que
sequer possuía energia elétrica, sendo que informou ter recebido R$ 400,00 para assumir
a empresa. Também disse não saber o nome da pessoa que fez a proposta e que trouxe os
documentos para ele assinar;
3.4.4. É incompatível que estes sócios fossem os responsáveis por uma empresa que em
menos de um ano faturou mais de dois milhões de reais, assim como possuíssem
condições sozinhos de administrarem a empresa, já que não tinha tido qualquer
funcionário registrado segundo informações dos sistemas;
3.4.5. Embora várias pessoas físicas e jurídica tivessem figurado como representantes ou
recebedores das vendas da JJMM, dois nomes foram recorrentes tanto na representação
quanto no recebimento de recursos: Dílson Hansch e Edmar Machado;
3.4.6. O Sr. Dílson é titular da empresa D E M Comércio e Representações Ltda, com
sede em São Bento do Sul. Ele apresentou DIRPF com rendimentos e patrimônio
reduzidos, porém possui expressiva movimentação financeira. Já Edmar Machado, é o
administrador das empresas ELM Madeiras Ltda e Indústria Comércio Móveis Elca Ltda,
apresentando DIRPF com rendimentos, patrimônio e movimentação financeira medianos.
Como visto, o Sr. Dílson foi intimado mais de uma vez a prestar esclarecimentos, mas
suas respostas sempre foram evasivas;
3.4.7. A administração financeira e a representação da empresa perante terceiros foram
exercidas pelos sócios de fato, sendo que os recursos da mesma foram direcionados aos
interesses desses. A criação de empresa com uso de interpostas pessoas (laranjas) visando
o não recolhimento dos tributos é uma violação da lei, a qual é de pleno conhecimento
dos titulares de fato, haja vista o esforço em ocultar a titularidade e a atividade da
empresa, tanto durante o funcionamento da empresa (ausência de declarações, repasse de
cheques, cheques sacados no caixa, repasse de duplicatas, etc) quanto durante a
fiscalização;
3.4.8. Assim, considera-se os Srs. Dílson e Edmar como responsáveis solidários nos
termos do art. 124, I e 135, III do CTN, tendo sido lavrado o termo de sujeição passiva;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
9
3.5. Como o contribuinte não apresentou os livros contábeis, o lucro foi arbitrado com
base no capital social (art. 535, III do RIR/99). Ao lucro arbitrado foi acrescida a omissão
de receitas da atividade apurada considerando as notas fiscais apresentadas pelos clientes
da JJMM. No caso dos clientes que não foram localizados ou que não apresentaram as
notas fiscais, o valor da venda foi considerado no mês de dezembro de 2007;
3.6. A multa foi qualificada nos termos do art. 44, I, e §1o, da Lei no 9.430, de 1996, em
vista da caracterização do disposto nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964. O evidente
intuito de fraude restou plenamente caracterizado pelos fatos já destacados, aqui
resumidos: (i) ausência de apresentação de todas as declarações por parte da empresa, na
tentativa de evitar o conhecimento dos fatos geradores dos tributos; (ii) utilização de
interpostas pessoas; (iii) adoção de inúmeros procedimentos para evitar a identificação
dos reais proprietários, como repasse e desconto de duplicatas, não utilização de agente
bancário, repasse de cheques, etc.; (iv) falta de recolhimento dos tributos; (v)
transferência de todos os recursos advindos da atividade da empresa, deixando-a sem
qualquer bem ou direito que pudesse ser utilizado no pagamento de tributos. Ou seja,
tentou-se evitar o conhecimento dos fatos geradores e dos elementos constitutivos do
crédito tributário, bem assim a possível execução do mesmo”.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado, Dilson Hansch, solidário arrolado pelo Fisco, apresentou peça
impugnatória (fls. 23/27) aduzindo:
 que a responsabilização baseou-se em irreais suposições, desconsiderando arbitrariamente
todos os elementos probatórios. O vínculo com a empresa foi presumido.
 não possuir qualquer vínculo com o contribuinte JJMM, nem empregatício, tampouco
societário e as notas fiscais mencionadas foram recebidas por endosso e os recursos
repassados a terceiros. Todos os contatos eram feitos por telefone para confirmar a exatidão
das duplicatas, e sempre através de pessoa conhecida como "Maia" ou "Mainha”.
 não ter vínculo pessoal com os sócios do contribuinte.
 que o art. 124 do CTN não imputa responsabilidade, mas apenas solidariedade. O art. 124, I
do CTN determina que serão solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. O conceito de
interesse comum é extraído do contexto do CTN, que repele qualquer concepção econômica
ou finalística (arts. 4o, 109, 110, 114 e 118). Logo, interesses econômicos no fato gerador ou
interesses nas consequências advindas da realização do fato gerador são irrelevantes para a
configuração da solidariedade.
 que tal dispositivo se aplica aos casos em que o mesmo fato gerador é realizado
conjuntamente por mais de uma pessoa, ou seja, havendo mais de uma pessoa enquadrada
no conceito de contribuinte (art. 121, parágrafo único, I), o art. 124, inciso I determina que
sejam solidariamente obrigados, independente de disposição expressa em lei. Como não teve
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
10
qualquer vínculo com o contribuinte, não pode ter praticado o fato gerador conjuntamente e
ser responsabilizado;
 que o art. 135 do CTN cuida da responsabilidade pessoal decorrente da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Trata-se de
responsabilidade por substituição do contribuinte;
Subindo à apreciação da DRJ/RC, a sua 4a Turma, em sessão de 27/02/2019 (fls.
90/105), unanimemente, manteve a responsabilidade solidária impingida a Dilson Hansch.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ATUAÇÃO COM
INFRAÇÃO A LEI E CONTRATO SOCIAL. SÓCIO DE FATO.
Devida a responsabilização solidária de sócio de fato pelo crédito tributário
correspondente a obrigação tributária resultante de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei e de contrato social.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado, o contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 113/121)
basicamente repetindo as alegações constantes da peça inicial de defesa, além de pontuar não ter
condições de contestar os lançamentos contra JJMM por não ter qualquer vinculação cm a
referida pessoa jurídica.
É o relatório do essencial.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
11

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 06/05/2019
– fls. 109 – protocolização do recurso voluntário em 05/06/2019 – fls. 111 e 113) o próprio
contribuinte assinou sua peça recursal (fls. 122) e os demais pressupostos para sua admissibilidade
foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Impende esclarecer que a lide se resume à apreciação de recurso voluntário
apresentado pelo Sr. Dílson Hansch, que não contestou os autos de infração, limitando-se a
questionar a sua responsabilização solidária. Já o contribuinte pessoa jurídica JJMM Comércio de
Madeiras Ltda. ME e o outro responsável solidário (Edmar Machado) não apresentaram
impugnação ou RV, por isso o crédito tributário é definitivo e passível de ser enviado para a
inscrição em Dívida Ativa da União e a imputação de solidariedade de Edmar se consolida.
Passo ao voto.
DOS FATOS APURADOS PELO FISCO
De plano, trago o detalhado voto condutor da decisão de 1o Piso (fls. 97/99), que
bem expõe os fatos havidos e que levaram à realização dos lançamentos de ofício em face de
JJMM Comércio de Madeiras Ltda. ME e na imputação de solidariedade do ora recorrente, DILSON
HANSCH:
“12. Da análise dos autos (inclusive dos documentos relativos às diligências
acostados no processo principal de no 10920.721605/2011-71), verifica-se
que a autoridade fiscal apurou que diversas empresas haviam indicado a
JJMM Comércio de Madeiras (contribuinte) como fornecedor nas suas DIPJs
relativas ao ano-calendário 2007. Porém, esta empresa não apresentou
nenhuma declaração exigida pela legislação tributária e muito menos
recolheu qualquer tributo. Em vista disso, foram realizadas diligências junto
aos clientes que apontaram o contribuinte como fornecedor, obtendo
esclarecimentos e documentos que indicam que:
13.1. Das dezenove empresas que responderam às intimações, seis
informaram o que o Sr. Dílson era o representante/contato/proprietário da
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
12
JJMM, e cinco indicaram Sr. Edmar Machado (ou outro responsável
solidário pelo crédito tributário);
13.2. Alguns clientes efetuaram pagamentos diretamente ao Sr. Dílson
pelas aquisições junto à JJMM, ora via cheques, ora via transferências
bancárias, e em alguns casos, os pagamentos dos clientes da JJMM foram
realizados para outras empresas, portadoras das duplicatas emitidas pela
JJMM e que as haviam adquirido do Sr. Dílson, que recebeu os pagamentos
pelo seu desconto (em alguns casos, o repasse das duplicatas envolvia mais
de uma empresa, com a última reconhecendo o contato como sendo o Sr.
Dílson). Quando localizadas, e nos casos em que atenderam as intimações,
essas empresas que receberam o pagamento informaram que o Sr. Dílson
fora o responsável por repasse das duplicatas das vendas realizadas pela
JJMM para outras elas, recebendo os pagamentos relativos a essas
operações.
14. Além disso, foi constatado também que os sócios que constam no
contrato social possuem inexpressiva capacidade econômica. Nunca
apresentaram declaração de imposto de renda e suas movimentações
financeiras são ínfimas (o máximo foi de R$ 3.355,70 em 2007 para o Sr.
João Maria Maia). Inclusive, o sócio Josimar Maia foi localizado residindo
em um barraco de madeira que sequer possuía energia elétrica, e informou
ter recebido R$ 400,00 para assumir a empresa. Também disse não saber o
nome da pessoa que fez a proposta e que trouxe os documentos para ele
assinar.
15. Por conseguinte, é incompatível que estes sócios fossem os
responsáveis por uma empresa que em menos de um ano faturou mais de
dois milhões de reais, assim como possuíssem condições sozinhos de
administrarem a empresa. Não resta dúvida alguma que são interpostas
pessoas (laranjas).
16. O Sr. Dílson se limitou durante o procedimento fiscal a trazer
justificativas vagas, as mesmas carreadas na impugnação. Disse não
possuir vínculo com a JJMM, o que é insustentável ante as informações
obtidas junto aos clientes da JJMM. Informou que as duplicatas eram
recebidas por endosso e os recursos repassados a terceiros. Contudo, não
fez prova do endossos pela nas duplicatas e dos repasses a terceiros,
alegando ser impossível saber quem seriam esses terceiros e que não tinha
em seu poder qualquer documento relativo às operações. Nada mais
oportuno.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
13
17. Assim, tendo em vista a falta de comprovação de suas alegações, e
diante da fartura de documentos apresentados e esclarecimentos
prestados por diversos clientes da JJMM e das empresas que adquiriram as
duplicatas repassadas pelo Sr. Dílson, os quais comprovam que diversas
operações da JJMM foram por ele realizadas, sendo inclusive beneficiário
do pagamentos relativos às vendas, bem assim haja vista a constatação de
que os sócios indicados no contratos nada mais são do que interpostas
pessoas, há que se considerar que restou plenamente comprovado pela
autoridade fiscal que o Sr. Dílson era sócio de fato da JJMM e administrador
financeiro e comercial desta (juntamente com o Sr. Edmar Machado)”.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA – ARTIGO 135, III, DO CTN
Foi imputada sujeição passiva solidária a DILSON HANSCH tendo como suporte
legal o artigo 135, III, do CTN, verbis.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
Como já está razoavelmente pacificado nos dias atuais, a responsabilização
tributária ocorre em regra, mas não necessariamente, em dois momentos: a) no lançamento
tributário (caso dos autos); ou, b) no redirecionamento da execução fiscal.
Concretamente, a imputação fez-se na conclusão do procedimento fiscal e teve
como supedâneo o artigo retro transcrito.
Neste cenário, o tema não é novo, ao contrário é recorrente nos julgamentos do
CARF (e de outros Tribunais Administrativos e no Judiciário) e comporta inúmeras facetas e
nuances, especialmente pela subjetividade dos termos “interesse comum” (presente no artigo
124, I) e “excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatutos” (artigo 135, in fine) .
Antes de tratar diretamente da matéria, registro que sempre entendi que tais
responsabilizações assumidas de forma recorrente pelo Fisco não podem subtrair, afastar, retirar
ou diminuir a responsabilização DIRETA do contribuinte, ou seja, daquele que tem “relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador” (CTN, artigo 121,
Parágrafo único, inciso I), exprima-se, aquele que deve, na forma de cada legislação e cada tributo,
adimplir o crédito tributário. É assim que o CTN acomete tal imposição ao discriminar cada um dos
tributos que compõe o rol tributário nacional.
De toda forma, parece-me claro que a narrativa dos fatos mostra a presença, à
frente dos negócios da recorrente, de seu administrador DE FATO, DILSON HANSCH, verdadeiro
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
14
mentor de todos os atos que culminaram com os lançamentos tributários havidos, mais não fosse,
porque pessoa jurídica é ente abstrato que, embora legalmente exista para todos os efeitos, por
racional óbvio depende da vontade de quem a administra para externar e implementar suas
ações.
Concretamente, a condição de administrador de fato do Sr. Dílson Hansch restou
plenamente demonstrada pela autoridade fiscal, assim como responsável pela gestão da pessoa
jurídica, atuando diretamente nos negócios realizados e na operacionalização financeira da
mesma.
Certo que, consoante posição consolidada no STJ, o simples inadimplemento de
obrigação tributária não justifica a responsabilização pelo dispositivo referido (Súmula STJ no 430),
porém, na sempre bem vinda lição de Marco Aurélio Greco, o entendimento do STF é no sentido
de que, quando houver abuso, fraude, sonegação e condutas dolosas, a responsabilização do
administrador da sociedade é devida:

Exatamente com estampado nos autos, pelo fica mantida a responsabilização
solidária com fulcro no artigo 135, III, do CTN.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA – ARTIGO 124, I, DO CTN
A respeito, exprimem Marcos Vinicius Neder e Maria Rita Ferragut2 a
solidariedade suportada pelo artigo 124, I, do Códex, “é uma espécie de responsabilidade
tributária, apesar de o dispositivo legal estar localizado topograficamente entre as normas gerais
previstas no capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo específico que regula

2 NEDER, Marcos Vinícus. Solidariedade de Direito e de Fato - Reflexões acerca de seu Conceito in
NÉDER, Marcos Vinícius; FARRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007,
p. 32

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
15
a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos dispositivos acerca da responsabilidade
no Código segue uma orientação lógica, mas as reflexões sobre tal conjunto normativo devem
considerar princípios constitucionais que atuam, especificamente, sobre o tema, como o da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco”.
Para Araújo, Conrado e Vergueiro3, “no caso do inciso I [do artigo 124], o próprio
CTN é o instrumento legislativo que estabelece que, em havendo interesse comum na situação que
constitua o fato jurídico tributário, é possível que o crédito tributário seja exigido de forma
solidária. Portanto, ele próprio atende o princípio da legalidade em matéria de responsabilidade
tributária”.
Linha adotada pelo Mestre Rubens Gomes de Souza (“Compêndio de Legislação
Tributária”), que entendeu expressamente a solidariedade como hipótese de responsabilidade por
transferência:
TRANSFERÊNCIA: Ocorre quando a obrigação tributária depois
de ter surgido contra uma pessoa determinada (que seria o
sujeito passivo direto), entretanto em virtude de um fato
posterior transfere-se para outra pessoa diferente (que será o
sujeito passivo indireto). As hipóteses de transferência, como
dissemos, são três: a) SOLIDARIEDADE: é a hipótese em que as
duas ou mais pessoas sejam simultaneamente obrigadas pela
mesma obrigação. (...)
Pois bem, como dito no preâmbulo deste tópico, uma das dificuldades na
aplicação/interpretação do artigo 124, I, é a sua terminologia, especialmente o “interesse comum”
ali presente. Ao fazer a análise do termo, via de regra, doutrina e jurisprudência dispõem que esse
interesse comum é jurídico, e não apenas econômico.
E aqui se está diante, novamente, de uma evidente subjetividade, que exige
definições.
Nesse contexto, “interesse econômico” aparentemente seria no sentido de que
bastaria um proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I, do art. 124, do
CTN.
De seu turno, “interesse jurídico” se daria pelo vínculo jurídico entre as partes
para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo
lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como comprador e vendedor,
por exemplo).
Penso que ambas as linhas são muito abstratas e não atendem às situações
concretas do dia a dia

3 ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos.
Responsabilidade tributária. São Paulo: Revista dos tribunais, 2017, p. 43 3

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
16
Então, parece-me ser mais racional que o “interesse comum” ocorre na relação
jurídica vinculada ao fato gerador do tributo.
Nesse fotograma, seria responsável solidário tanto quem atua de forma direta,
realizando, individual ou conjuntamente com outras pessoas, atos que resultam na situação que
constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu
origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que
de forma indireta.
Com esse quadro exposto, fica claro que a interpretação a ser dada ao inciso I do
art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade contributiva contida no § 1o
do art. 145 da Constituição Federal (CF), o que, em última análise impõe que o tributo seja
suportado por quem tenha concorrido para seu nascimento e tenha capacidade contributiva para
tal.
Dessa forma, não teria sentido algum que o Fisco, na sua atividade estatal,
vinculada à lei e no exercício de suas funções e prerrogativas, identificando a verdadeira essência
do fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais. Nesse perímetro, ocorrendo atuação conjunta
de diversas pessoas relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos
da regra-matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o
interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária.
Nas vozes de Araújo, Conrado e Vergueiro, já citados (com destaque acrescido):
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a
expressão "interesse comum" é, em si, vaga (e, por
conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la a partir de
outros critérios - como os que governam, nos termos do art.
50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade
jurídica; "interesse comum", nesse contexto, poderia decorrer
(i) da "identidade de controle na condução dos negócios"
(definido pela identidade do corpo diretivo de empresas
envolvidas em situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da
"confusão patrimonial" (outro elemento de referência comum
nos casos de grupo de fato) e (iii) da detecção de eventual
fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação
de negócios jurídicos) op cit pág. 47 e 173.
Portanto, em muitas situações, mormente quando se está diante de
cometimento de atos ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato
jurídico esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não haveria,
assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se torna
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
17
jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a imputação de
responsabilidade.
Essencialmente nestes casos, se faz necessário que a Fiscalização comprove o
cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova indireta ou indiciária, pois mero interesse
econômico no lucro não é passível de responsabilização solidária.
Nesse cenário, penso ser induvidoso que cometimento de ilícito tributário doloso
vinculado ao fato gerador, com evasão fiscal leva à responsabilização aqui tratada, porém, não de
forma abrangente, diga-se, qualquer ilícito detectado. Antes, deve ser um elemento doloso a fim
de manipular o fato vinculado ao fato jurídico tributário, vez que o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa e consciente de ilícito com
esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito, que necessariamente
implica também a comprovação de vínculo entre todos os sujeitos passivos solidários.
Em síntese, a responsabilidade solidária por interesse comum que o artigo 124, I,
do CTN prescreve é decorrente de ato ilícito do qual a pessoa responsabilizada tenha
conhecimento ou dele participe, de forma consciente e que traga resultado prejudicial ao Fisco,
que é o maior interessado, no caso
Assim, diante do assentado e com suporte nos documentos constantes do
processo, dos fatos apurados pelo Fisco no curso da ação fiscal e nos dispositivos legais acima
transcritos, utilizados pela Autoridade Fiscal para a responsabilização questionada, incontestável
que o imputado engendrou ou fez parte de um esquema que lhe trouxe resultados altamente
favoráveis (fato que explicitamente ele mesmo reconheceu), configurando o seu interesse na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, de modo que a responsabilidade
tributária atribuída ao recorrente decorre de expressa determinação legal e não pode ser
afastada.
Na jurisprudência do CARF, com destaque acrescido, o Ac. no 1401-002.654, Rel.
Lívia de Carli Germano, sessão de 12 de junho de 2018:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN.
INTERESSE COMUM.
O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o
contribuinte (pessoa que tem relação com o fato gerador) e o
responsável (pessoa assim indicada por lei), a depender da
configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da
expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o
interesse comum ali referido é jurídico e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto,
imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao
lançamento, e resta configurado quando as pessoas
participam em conjunto da prática dos atos descritos na
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
18
hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas
efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial, quando ambas
dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Havendo provas de omissões na contabilidade e da
interposição de pessoas, revelando que o imputado
responsável era na verdade administrador e proprietário de
fato da contribuinte, é de se manter sua responsabilização
com base no artigo 124, I, do CTN.
Ainda na jurisprudência deste Tribunal Administrativo Tributário Federal, o
Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais no 9101-003.378, Rel. designado Rafael Vidal de
Araújo, sessão de 05/02/2018:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
ASPECTOS ECONÔMICO E JURÍDICO.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação
principal.
Pessoas
atuando
de
maneira
concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas
para se esquivar de obrigações tributárias, são atraídas para
o pólo passivo da obrigação tributária, vez que se caracteriza
o interesse tanto econômico quanto jurídico, implicando na
solidariedade prevista no art. 124, inciso I do CTN.
(...)
No caso em debate, a fratura é tão exposta que se mostra
suficiente, por si só, a imputação com base no art. 124, inciso I
do CTN.
Não se pode ignorar que o interesse econômico, por si só, não
se mostra suficiente para a inclusão no pólo passivo da
relação obrigacional tributária. Também há que restar
demonstrado o vínculo jurídico, consubstanciado na atuação
em conjunto, concorrente, que se amolda à hipótese de
incidência prevista na norma tributária.
E a atuação em conjunto pode se materializar de diversas
maneiras, dentre as quais no caso tratado nos presentes
autos, no qual se demonstra claramente que as pessoas físicas
valeram-se de artifícios para se esquivar das obrigações
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
19
tributárias, com utilização de estratagemas ardilosos e
construções fictícias, (...).
O interesse jurídico resta caracterizado na medida em que a
construção empreendida pelas pessoas físicas foi em
conjunto, concorrente, visando deliberadamente revestir os
rendimentos
auferidos
de
uma
imunidade
tributária
inexistente, e repassar tais recursos aos reais beneficiários,
sócios de diferentes empresas de um mesmo grupo familiar.
Restou comprovada nos autos, para além de qualquer
dúvida, a participação ativa, individual e concatenada dos
responsáveis solidários na prática dos ilícitos tributários.
(destacou-se)
Trazendo ao caso concreto e a respeito do reclamo do contribuinte, destaque-se
que a jurisprudência perfila na linha de que o art. 124, do CTN, cuida não apenas de solidariedade,
mas de responsabilidade. No inciso I se enquadram aquelas pessoas, físicas ou jurídicas, que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
independente de estarem na condição de contribuinte ou não. Ou seja, não há necessidade de
pluralidade de contribuintes. Já o inciso II abrange pessoas que, embora não tenham
necessariamente interesse comum no fato gerador, são assim designadas por expressa disposição
de lei, como ocorre em relação àquelas designadas no art. 135 do CTN.
Em síntese, o interesse comum referido no art. 124, I, do CTN abrange situações
onde as pessoas envolvidas sejam beneficiários finais da falta de pagamento dos tributos, ou seja,
tenham interesse econômico no cometimento do ilícito, e que, por óbvio, tenham vínculo com o
ato e o contribuinte.
Irretocável, pois, o procedimento fiscal que imputou a sujeição passiva co
suporte no artigo 124, I, do Códex.
CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs e se relatou, e o que mais consta dos autos, encaminho
meu voto no sentido NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário de DILSON HANSCH, mantendo
sua imputação como sujeito passivo solidário nos termos dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, em
relação aos lançamentos realizados em face de JJMM Comércio de Madeiras Ltda. ME,
formalizados no Processo no 10920.721605/2011-71.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
20

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni
Os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram provimento ao
recurso voluntário de DILSON HANSCH, mantendo sua imputação como sujeito passivo solidário
nos termos dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, em relação aos lançamentos realizados em face
de JJMM Comércio de Madeiras Ltda. ME, formalizados no Processo no 10920.721605/2011-71. Os
Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni e
Alessandro Bruno Macêdo Pinto acompanharam o Relator pelas conclusões, sendo necessária,
portanto, a presente declaração de voto.
O ilustre relatou apresentou voto de extrema qualidade, sendo acompanhado pela
turma quase completamente, apenas com ressalta a interpretação mais abrangente da maioria da
turma com relação a aplicação do artigo 124 e 135 do CTN.
Me cabe ressaltar que o Interesse financeiro é diferente do interesse comum
descrito no artigo 124 do CTN. Pertencer ao mesmo grupo econômico não caracteriza
necessariamente a configuração do interesse comum. Possuir interesse convergente na obtenção
do lucro também não caracteriza interesse comum. É imprescindível o interesse jurídico que
guarda correlação à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível. Os
sócios e administradores tem interesse no lucro da empresa, mas isso seria interesse meramente
fático. As partes devem realizar conjuntamente a situação configuradora da hipótese de incidência
tributária, isso seria o interesse jurídico porque seriam apontadas ambas como contribuinte.
Portanto, não há como imputar aos sócios e aos administradores o dever solidário
de recolher tributos sem que haja comprovação de fraude, dolo ou outras práticas ilícitas e isso
não ocorreu no presente caso.
Desta maneira, para que seja caracterizado o interesse comum das pessoas
envolvidas é necessário que efetivamente seja demonstrado no Auto de Infração que o suposto
benefício advindo da infração foi aproveitado pelos responsabilizados.
Entendo que nos termos do art. 124, inciso I do CTN, as pessoas devem ter interesse
comum na situação que constitua o fato gerador respondem solidariamente, sendo necessário
que seja demonstrado com evidências inafastáveis referido interesse, na medida que o mero
interesse econômico comum não significa interesse comum jurídico, portanto, deve ser
evidenciado o dolo.
No presente caso, a existência do dolo foi fundamentada pelo relator, o que
permitiu a acompanhamento do voto.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.160 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13976.720030/2012-01
21
Por outro lado, deve-se registrar o entendimento no sentido de que é cabível a
imputação de solidariedade, com fundamento no artigo 135, III, do CTN, às pessoas físicas que,
agindo na condição de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado,
pratiquem condutas que caracterizem excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, como sonegação fiscal e fraude.
O artigo 124, I do CTN aborda a responsabilidade tributária no campo da licitude.
Por sua vez o artigo 135, III é aplicável quando os atos praticados pelos agentes nele mencionados
no campo da ilicitude na medida que os atos são praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos. E nesses casos o dolo também deve ser demonstrado
objetivamente.
Fato é que se a pessoa é classificada no artigo 124 não pode ao mesmo tempo ser
classificado no artigo 135 porque o artigo 124 coloca a pessoa na relação jurídica tributária e o
artigo 135 classifica a pessoa como algum que abusou da pessoa que está na relação jurídica. Seria
o mesmo que classificar uma pessoa como empregado e empregador ao mesmo tempo.
No entanto, a turma entendeu que fora demonstrado dolo no presente caso
também para fins de aplicação do artigo 135, não tendo sido identificado elementos nos autos
para contrariar esse entendimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 145
DF CARF MF
Original